Tribunal: TJES
Processo: 0000112-46.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Homicídio Qualificado; Grave
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000112-46.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000112-46.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS, THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOAO PEDRO BROCCO DO NASCIMENTO - ES41646, MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A
Advogados do(a) APELANTE: ADRIANO ELIAS PEREIRA PRUDENCIO - ES39657, ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES32371-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado Consumado. Homicídio Qualificado Tentado. Concurso de Pessoas. Tráfico de Drogas. Decisão do Tribunal do Júri. Pleito de Novo Júri por suposta decisão contrária às provas dos autos. Pedido subsidiário de redução da pena. Improcedência. Manutenção da sentença.

I – Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta por réus condenados pelo Tribunal do Júri como incursos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado), e, no caso de um dos acusados, também pelos crimes de lesões corporais (art. 129, duas vezes) e ameaça (art. 147), todos do Código Penal, pelos fatos ocorridos em 27/12/2022, quando, em concurso de agentes, planejaram e executaram homicídio qualificado de Higor de Oliveira Gonçalves e tentaram matar Kamila de Oliveira Neitsel, em razão de disputa relacionada ao tráfico de drogas. As defesas pugnam (i) pela anulação da sentença sob alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos; e, subsidiariamente, (ii) pela redução da pena aplicada.

II – Questões em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, ensejando a submissão dos réus a novo julgamento; e
(ii) avaliar, de forma subsidiária, se há necessidade de redimensionamento das penas impostas, especialmente quanto à dosimetria e à valoração das circunstâncias judiciais.

III – Razões de decidir

3. Não prospera a alegação de decisão contrária às provas dos autos, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelos elementos constantes dos autos, incluindo laudos periciais, imagens de câmeras de segurança e coerentes depoimentos prestados em sede policial e em juízo, em especial da vítima sobrevivente, que descreveu detalhadamente a dinâmica do crime e a participação dos apelantes.
4. Quanto ao réu Alcides, há prova robusta de sua atuação direta como executor dos disparos, corroborada por testemunhos e filmagens que captaram sua presença no local dos fatos, além de sua prisão ocorrida em flagrante na residência de comparsa.
5. Relativamente ao réu Thyerlis, restou evidenciado que, embora não tenha efetuado disparos, contribuiu de forma essencial para a prática do crime, ao viabilizar a chegada e a fuga dos autores, mantendo comunicação prévia com os executores, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença.
6. No que concerne à dosimetria da pena, a sentença foi devidamente fundamentada, observando os critérios legais, especialmente a gravidade concreta das condutas, não se verificando excesso ou ilegalidade que justifique sua modificação.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida, integralmente, a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. A decisão encontra respaldo nas provas dos autos e no livre convencimento soberano do Conselho de Sentença, não havendo nulidade ou excesso a ser corrigido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THYERLYS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA e ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS
, inconformados com a r. sentença que, atento ao veredicto do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou THYERLYS como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (vítima Igor de Oliveira Gonçalves), e ALCIDES como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV (vítima Igor de Oliveira Gonçalves), artigo 129 (2x) e 147, todos do Código Penal (vítima Kamila de Oliveira Neitsel), fixando a pena para THYERLIS TAYLOR EDUARDO DE OLIVEIRA em 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado e para ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS em 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado.

As defesas buscam novo julgamento, alegando que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

Contrarrazões (id. 13554445) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 13655924), por intermédio do procurador Sócrates de Souza, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000112-46.2023.8.08.0007

DATA DA SESSÃO: 20/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THYERLYS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA e ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS
, inconformados com a r. sentença que, atento ao veredicto do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou THYERLYS como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (vítima Igor de Oliveira Gonçalves), e ALCIDES como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV (vítima Igor de Oliveira Gonçalves), artigo 129 (2x) e 147, todos do Código Penal (vítima Kamila de Oliveira Neitsel), fixando a pena para THYERLIS TAYLOR EDUARDO DE OLIVEIRA em 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado e para ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS em 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado.

As defesas buscam novo julgamento, alegando que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

Contrarrazões (id. 13554445) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 13655924), por intermédio do procurador Sócrates de Souza, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO MATHEUS VINTER POLCHEIRA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores, trata-se de uma Apelação Criminal de decisão do Tribunal do Júri da comarca de Baixo Guandu que foi realizado em maio deste ano. A defesa, inconformada com a sentença proferida pelo ilustre magistrado ingressou com o presente recurso.

O pedido principal é a anulação do julgamento com base no fato de que a votação dos jurados foi completamente contrária às provas dos autos e a condenação se baseou unicamente no depoimento de uma testemunha, isolada. Ressalto que se trata de testemunha e vítima da tentativa.

Em relação a esta vítima, o crime de tentativa foi desclassificado para lesão corporal leve. No que tange a outra vítima, houve o óbito com condenação do apelante em vinte e dois anos e seis meses, de reclusão.

Durante o curso do processo a vítima sobrevivente não foi uma testemunha neutra, pois participou diretamente do contexto do fato criminoso, havendo no processo a existência de indícios de que atuou ao lado de executores; porém, de forma estranha nunca foi investigada ou processada no processo em tela.

Nenhuma outra testemunha, durante a fase processual, confirmou a participação do apelante e nenhuma prova técnica, material objetiva o vinculou à autoria do crime. Não havendo flagrante, não havendo interceptações para apuração de dados e sequer o reconhecimento formal.

Diante de todos esses fatos, a jurisprudência é firme no sentido de que não se pode condenar com base em suposições. O Ministério Público argumenta, além da palavra da própria testemunha, com base em imagens de câmeras de videomonitoramento, que não identificam os autores dos disparos, tendo em vista que estão embaçadas e os autores usam capuz e boné.

Destaco novamente que a única prova é um testemunho isolado, de uma pessoa com possível interesse na causa.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nesse ponto, no sentido de que o depoimento isolado, sem a corroboração de outras provas, não autoriza a condenação penal. É evidente que a decisão dos jurados desbordou completamente do que está nos autos.

A defesa pugna pela anulação do julgamento e que o ora apelante seja submetido a um novo julgamento perante novos jurados; esse é o pedido principal. Caso os nobres julgadores não atendam esse pedido, de forma subsidiária, pugna-se pela readequação da pena aplicada.

A pena-base, tratando-se de um patamar de doze a trinta anos, foi fixada em dezoito anos; seis anos acima do mínimo legal; com fundamento em apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. No presente caso a matemática não se sustenta e a pena justa, de acordo com os nossos cálculos, seria no patamar de 16 anos e seis meses.

Na segunda fase o magistrado acrescentou seis anos por duas agravantes, reincidência e motivo torpe, não individualizando os percentuais; violando o dever constitucional de fundamentação. Repito, aumentou a pena em seis anos, conforme duas agravantes, sem individualização e sem a devida fundamentação legal; tornando a pena definitiva em vinte e dois anos e seis meses.

Caso entendam por não anular o julgamento, pugna-se pelo redimensionamento de pena, sendo a definitiva readequada para dezenove anos e três meses, conforme demonstrado no presente recurso de apelação. Obrigado!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Egrégia Corte, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 03/09/2025

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

[...] Consta no incluso procedimento investigativo que no dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 01 h, na Avcnida Dez dc Abril, n° 513, Centro, cm frente ao "Açougue do Vikin", nesta cidade e Comarca, o denunciado ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS, em coautoria com o menor NatãJunior Costa Martins e auxílio dos denunciados TFIYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA e MIKAELY LEANDRA DOS SANTOS, matou Igor de Oliveira Gonçalves e tentou matar Kamila de Oliveira Neitsel, mediante disparos de arma de fogo, por ordem do denunciado WESLEY DA COSTA DE PAULA, vulgo "Chico".

Contextualizando 'Os fatos, emerge dos autos que os policiais militares foram acionados para atenderei uma ocorrência dè diparos de arma de fogo, onde havia duas vítimas alvejadas.

Diante das informações, os policiais se deslocaram para o local dos fatos onde se depararam com um corpo do sexo masculino já sem vida, identificado como Higor de Oliveira Gonçalves, sendo que a segunda vítima, identificada como a nacional Kamila Oliveira Neitsel havia sido baleada na perna direita e teria sido socorrida por populares, sendo encaminhada ao hospital mais próximo antes da chegada dos militares.

Ante a situação foi acionado a perícia criminal, que constatou a presença de 11 (onze) cápsulas de arma de fogo calibre .32 no beco da residência n° 513 e mais alguns projéteis do mesmo calibre na calçada da mesma residência.

Após o ocorrido iniciou-se as investigações na intenção de identificar os autores dos disparos.

Nessa toada, a equipe policial realizou a oitiva da vítima sobrevivente a qual passou a relatar que naquela noite teria ligado para a denunciada MIKAELY LEANDRA DOS SANTOS, no intuito de que esta solicitasse ao namorado THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA para que buscasse Higor no bairro Mauá/MG, na intenção de que passassem a noite juntos.

Assim sendo, MIKAELY ligou para THYERLIS e contou a intenção de Kamila, instante em que, o denunciado comunicou os fatos aos atiradores, que de forma simultânea se dirigiram à casa da vítima aguardando o retorno do automóvel.

Após buscar a vítima e retornar pela Avenida 10 de Abril, THYERLIS parou o veículo em frente à residência de Kamila, momento em que ambos, Fligor e Kamila, desceram do automóvel, e o denunciado deixou o local rapidamente.

As vítimas ingressaram pelo portão e quando Kamila virou para fechá-lo, foi surpreendida com a presença de ALCIDES JUNIOR vulgo "pitbull" acompanhado do menor Natã, ambos com arma em punho.

Nesse interim, os autores imediatamente iniciaram os disparos, instante em que a oféndida gritou para que parassem, o que não foi atendido, lendo Fligor entrado na frente dos disparos, sendo assassinado violentamente.

Mesmo baleada, a vítima Kamila conseguiu se retirar da mira dos atiradores se rfugiando na calçada ao lado onde ocorreram os fatos, permanecendo encostada na parede do imóvel.

Após cessado os disparos contra Rigor, os atiradores passaram próximo a vítima Kanila, instante em que ALCIDES JUNTO a ameaçou dizendo "eu te mato se você falar alguma coisa ", passando a golpeá-la na cabeça com o uso da arma.

Em seguida, depois de matarem Higor e ameaçarem Kamila, os criminosos correram e ingressaram no cano de THYERLIS, que os aguardava logo mais à frente, momento em que empreenderam fuga.

Insta destacar que tanto THyERLTS quanto MIKAELY foram ouvidos durante as iniestigações, todavia, ambos apresenaram versões totalmente contraditórias a respeito dos fatos, especialmente quanto aos horáriõs e itinerários relacionados a condução da vítima ao local onde seria violentamente executada local dos fatos, aguardando a chegada das vítimas ao local.

Com efeito, as gravações das câmeras de segurança registraram todo o iter criminis dos criminosos, conforme exposto do CD-R -dinâmica dos fatos, anexado pela quipe de investigação à fi. 42 dos autos.

No mais, importante mencionar ainda, que as provas colhidas durante toda a investigaç]ão policial revelaram que a razão do homicídio da vítima Rigor seria a racha no tráfico de drogas.

Com efeito, Higor trabalhava no tráfico de entorpecentes para o denunciado WELEY DA COSTA DE PAULA, vulgo "Chico", velho conhecido da polícia no submundo do Çráfico de entorpecentes, com envolvimento em diversos crimes de homicídio na qualidade de mandante, tendo sob seu comando unia enorme Wrma de jovens e adolescentes envolvidos na comercialização de entorpecentes.

Acontece a vítima se desligou da quadrilha. Dessa forma, WESLEY ordenou que Natã e ALCIDES, executores do crime, tirassem a vida de Igor, já que a vítima não quis continuar a integrar a quadrilha criminosa e certamente estaria trabalhando em outra facção.

Assim, com o auxílio de MIKAELY e THYERL!S que em conluio conduziram a vitima até o local onde seria assassinada e sob a ordem de WESLEY, Natã e ALCIDES executaram Higor de forma violenta, atentando ainda contra a vida da vítima Kamila, que também saiu ferida.

Insta destacar por fim, que os movimentos dos autores foram registrados pelas câmeras de vigilância dos estabelecimentos comerciais localizados próximo ao local dos fatos. Assim, foi possível visualizar a chegada de Natã e ALCIDES ao local dos fatos, bem como foi possível visualizar o veículo GOL preto dirigido por THYERLIS aguardando os atiradores, que ao adentrarem o automóvel, fugiram rapidamente. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi THYERLYS condenado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (vítima Igor de Oliveira Gonçalves), e ALCIDES como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV (vítima Igor de Oliveira Gonçalves), artigo 129 (2x) e 147, todos do Código Penal (vítima Kamila de Oliveira Neitsel), fixando a pena para THYERLIS TAYLOR EDUARDO DE OLIVEIRA em 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado e para ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS em 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado.

As defesas buscam novo julgamento, alegando que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Laudo Cadavérico (Id. 35143467) e Laudo Pericial (fls. 08/16), bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho do parecer (id. 13655924), que inclui a transcrição de alguns depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento (id. 12900002), devidamente confirmados por este presente magistrado:

A oitiva de Mikaely Leandra dos Santos (Id. 12900002), embora apontada como autora no primeiro momento, se deu como informante. Assim, esclareceu que é esposa do Thyerlis e que ele não era dono do carro, mas que pediu emprestado para ir até a casa de Kamila, que havia dito que sua casa foi invadida. Ao chegar na residência, foi recebida por Kamila em sua casa com uma arma e disse que não sairia da casa, porque Igor dormiria lá naquela noite. A testemunha Jheniffer Oliveira Alvarenga (Id. 12900002), por sua vez, afirmou que tudo que soube do fato ouviu da Kamila, vítima. Que Kamila ligou falando que alguém tinha invadido sua casa e pediu para que Igor fosse até sua residência. Pouco tempo depois, recebeu uma ligação avisando que Igor havia sido morto. Por fim, Kamila informou que os autores seriam “J e N”, ou seja, Alcides Junior e Natan. Por sua vez, Kamilla de Oliveira Neitse relatou em audiência de instrução e julgamento o que segue: [...] que o Higor ia ficar lá em casa, a gente precisava de um Uber no dia, e eu tinha ligado para um Uber só que ele não atendeu, só poderia atender no outro dia de manhã, era no dia que o Higor ia sair da minha casa que ele ia embora, que ia voltar para o presídio. Aí eu liguei para o THYERLIS, aí ele me falou que não ia me ajudar na hora, mas depois do nada me ligou de novo e falou que poderia me levar lá para buscar o Higor. Foi aí que THYERLIS foi lá na minha casa, me buscou, me levou lá. A gente buscou o Higor, aí a gente voltou e foi o que aconteceu. O “PIT” (Alcides) e o Natã já estavam no beco lá na minha casa, onde era o prédio que eu morava no centro. Os dois estavam armados e quem atirou primeiro foi o “PIT”, e não deu tempo do Higor acessar a sua arma, e não consegui ver quem atirou em mim, o “PIT” pegou o revolver do Higor e atirou nele com a própria arma. Estava do lado do Higor, e ele me jogou para fora, mandou eu abrir o portão e mandou correr. Afirma que sabia que o ALCIDES JUNIO e o Natã trabalhavam para WESLEY, pois morou na escadaria no Bairro Sapucaia. Afirma que ALCIDES JUNIO lhe deu uma coronhada na cabeça e mandou não falar nada. O “PIT” me deu uma coronhada e falou para não falar nada se não ia atrás da minha família, foi quando ouvir o barulho do carro que o THYERLIS estava, depois que os dois correram, o “PIT” estava com uma bermuda branca e blusa de frio e não lembro mais da roupa do Natã (...); afirma que já viu ALCIDES JUNIO e o Natã, vendendo drogas. Informa que no bairro todos sabiam que WESLEY era o “chefe” de ALCIDES JUNIO e o Natã. Afirma que o carro de THYERLIS TAYLON era um gol e quando os disparos ocorreram, ele já tinha saído do local, contudo, depois que os executores correram, ouviu o barulho igual ao do carro do THYERLIS TAYLON” Destarte, a informante Samara Ferreira de Souza (Id. 12900002) afirmou que não conhece as vítimas, mas que Alcides foi preso em sua casa, ao tentar fugir pela laje. Interrogado em juízo (Id. 12900002), ALCIDES negou a autoria delitiva e afirmou que não tinha envolvimento com tráfico. Da mesma forma, o recorrente THYERLIS declarou em juízo (Id. 12900002) que não é o autor do crime. Porém, ao relatar os fatos ocorridos no dia do delito, afirmou que tomou conhecimento da invasão à residência de Kamila e dirigiu-se até o local com um carro emprestado, com a intenção de levá-la embora. No entanto, Kamila teria se recusado a sair naquele momento, razão pela qual ele devolveu o veículo e retornou para casa. Posteriormente, Kamila voltou a contatá-lo, solicitando que a levasse para casa. No trajeto, passaram para buscar Igor e, ao deixá-la em frente à residência para que pegasse alguns pertences, estacionou o carro na esquina, ocasião em que ouviu os disparos.

Neste sentido, em que pesem as defesas alegarem necessidade de
novo julgamento, por decisão manifestamente contrária às provas dos autos
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, sobre o réu Alcides, sua autoria é incontroversa diante das diversas imagens colhidas das câmeras de videomonitoramento, bem como confirmada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas, em juízo, tais quais Samara Ferreira de Souza, namorada do corréu Natã, a qual afirma que Alcides era amigo de Natã e foi preso em sua residência, inclusive, que este estava armado e tentou empreender fuga pela laje da casa.

Ademais, tem-se a testemunha Jheniffer Oliveira Alvarenga, a qual afirma que os atiradores eram “J e N”, posteriormente confirmando que se referia a Alcides Junior e Natã. Além disso, em juízo, Kamila demonstrou conhecer muito bem os réus, relatando características físicas específicas de cada um, como as orelhas para frente de Alcides.

No que diz respeito ao réu Thyerlis, ressalto que o fato de “Chico” ter sido despronunciado pelo STJ, apenas retira a figura do mandante, nada interferindo na torpeza do crime pela “racha” no tráfico de drogas.

Não obstante, o apelante prestou diversos depoimentos contraditórios, alegando que percorreu caminhos que, na realidade não percorreu, sendo tais afirmações desmentidas pelas filmagens e imagens de videomonitoramento colhidas.

Outrossim, Mikaely, companheira de Thyerlis na época dos fatos, confirmou, em juízo, que o carro que o apelante estava dirigindo no dia do crime era, de fato, um gol preto.

Vale ressaltar que Kamila declarou que, ao solicitar a suposta carona ao réu, este inicialmente recusou o pedido. No entanto, algum tempo depois, retornou a ligação e afirmou que poderia levá-la. Reforçando, assim, a versão que o apelante teria informado os executores sobre a situação e, em seguida, comunicado Kamila que atenderia a solicitação.

Desta forma, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar as
dosimetrias das penas
.

Sobre o apelante Alcides, o magistrado, de forma fundamentada, expôs suas razões para valoração da pena, sempre dentro do seu poder de discricionariedade vinculada e considerando a gravidade concreta da conduta praticada.

Ademais, na existência de duas agravantes não há a necessidade de individualização das frações, podendo se utilizar fração sentânea. Contudo, com finalidade informativa, e em uma análise da r. sentença, pude constatar que foi utilizada a fração de 1/6 para cada agravante, totalizando a fração de 1/3.

No que tange à culpabilidade de Thyerlis, embora este não tenha realizado os disparos contra a vítima, teve um papel essencial na consumação do crime, uma vez que o crime só foi consumado, em razão da atuação do apelante, atuação a qual o conselho de sentença decidiu por não ser de menor importância.

Ademais, informo que o Código Penal prevê que “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Assim, deve-se destacar que a gravidade não deve ser medida apenas pela ação direta do disparo, mas pela totalidade das circunstâncias, incluindo a participação ativa do apelante na execução do crime, que foi premeditado. O réu não foi um simples condutor, mas um participante essencial para a conclusão da ação criminosa.

Por fim, quanto à irresignação do apelante sobre o mencionado na r. sentença, de que o réu teria levado os atiradores até o local do crime, fato este já devidamente comprovado que não aconteceu, de fato, houve um equivoco ao prolatar o édito condenatório.

Contudo, tal equívoco não influenciou negativamente a aplicação correta da pena devida, pois o apelante realmente deu fuga aos atiradores, bem como levou as vítimas até o local dos fatos, tendo ciência do que viria a ocorrer após a simulação de sua saída do local.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrada
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000112-46.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS, THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOAO PEDRO BROCCO DO NASCIMENTO - ES41646, MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A
Advogados do(a) APELANTE: ADRIANO ELIAS PEREIRA PRUDENCIO - ES39657, ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES32371-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

[...] Consta no incluso procedimento investigativo que no dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 01 h, na Avcnida Dez dc Abril, n° 513, Centro, cm frente ao "Açougue do Vikin", nesta cidade e Comarca, o denunciado ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS, em coautoria com o menor NatãJunior Costa Martins e auxílio dos denunciados TFIYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA e MIKAELY LEANDRA DOS SANTOS, matou Igor de Oliveira Gonçalves e tentou matar Kamila de Oliveira Neitsel, mediante disparos de arma de fogo, por ordem do denunciado WESLEY DA COSTA DE PAULA, vulgo "Chico".

Contextualizando 'Os fatos, emerge dos autos que os policiais militares foram acionados para atenderei uma ocorrência dè diparos de arma de fogo, onde havia duas vítimas alvejadas.

Diante das informações, os policiais se deslocaram para o local dos fatos onde se depararam com um corpo do sexo masculino já sem vida, identificado como Higor de Oliveira Gonçalves, sendo que a segunda vítima, identificada como a nacional Kamila Oliveira Neitsel havia sido baleada na perna direita e teria sido socorrida por populares, sendo encaminhada ao hospital mais próximo antes da chegada dos militares.

Ante a situação foi acionado a perícia criminal, que constatou a presença de 11 (onze) cápsulas de arma de fogo calibre .32 no beco da residência n° 513 e mais alguns projéteis do mesmo calibre na calçada da mesma residência.

Após o ocorrido iniciou-se as investigações na intenção de identificar os autores dos disparos.

Nessa toada, a equipe policial realizou a oitiva da vítima sobrevivente a qual passou a relatar que naquela noite teria ligado para a denunciada MIKAELY LEANDRA DOS SANTOS, no intuito de que esta solicitasse ao namorado THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA para que buscasse Higor no bairro Mauá/MG, na intenção de que passassem a noite juntos.

Assim sendo, MIKAELY ligou para THYERLIS e contou a intenção de Kamila, instante em que, o denunciado comunicou os fatos aos atiradores, que de forma simultânea se dirigiram à casa da vítima aguardando o retorno do automóvel.

Após buscar a vítima e retornar pela Avenida 10 de Abril, THYERLIS parou o veículo em frente à residência de Kamila, momento em que ambos, Fligor e Kamila, desceram do automóvel, e o denunciado deixou o local rapidamente.

As vítimas ingressaram pelo portão e quando Kamila virou para fechá-lo, foi surpreendida com a presença de ALCIDES JUNIOR vulgo "pitbull" acompanhado do menor Natã, ambos com arma em punho.

Nesse interim, os autores imediatamente iniciaram os disparos, instante em que a oféndida gritou para que parassem, o que não foi atendido, lendo Fligor entrado na frente dos disparos, sendo assassinado violentamente.

Mesmo baleada, a vítima Kamila conseguiu se retirar da mira dos atiradores se rfugiando na calçada ao lado onde ocorreram os fatos, permanecendo encostada na parede do imóvel.

Após cessado os disparos contra Rigor, os atiradores passaram próximo a vítima Kanila, instante em que ALCIDES JUNTO a ameaçou dizendo "eu te mato se você falar alguma coisa ", passando a golpeá-la na cabeça com o uso da arma.

Em seguida, depois de matarem Higor e ameaçarem Kamila, os criminosos correram e ingressaram no cano de THYERLIS, que os aguardava logo mais à frente, momento em que empreenderam fuga.

Insta destacar que tanto THyERLTS quanto MIKAELY foram ouvidos durante as iniestigações, todavia, ambos apresenaram versões totalmente contraditórias a respeito dos fatos, especialmente quanto aos horáriõs e itinerários relacionados a condução da vítima ao local onde seria violentamente executada local dos fatos, aguardando a chegada das vítimas ao local.

Com efeito, as gravações das câmeras de segurança registraram todo o iter criminis dos criminosos, conforme exposto do CD-R -dinâmica dos fatos, anexado pela quipe de investigação à fi. 42 dos autos.

No mais, importante mencionar ainda, que as provas colhidas durante toda a investigaç]ão policial revelaram que a razão do homicídio da vítima Rigor seria a racha no tráfico de drogas.

Com efeito, Higor trabalhava no tráfico de entorpecentes para o denunciado WELEY DA COSTA DE PAULA, vulgo "Chico", velho conhecido da polícia no submundo do Çráfico de entorpecentes, com envolvimento em diversos crimes de homicídio na qualidade de mandante, tendo sob seu comando unia enorme Wrma de jovens e adolescentes envolvidos na comercialização de entorpecentes.

Acontece a vítima se desligou da quadrilha. Dessa forma, WESLEY ordenou que Natã e ALCIDES, executores do crime, tirassem a vida de Igor, já que a vítima não quis continuar a integrar a quadrilha criminosa e certamente estaria trabalhando em outra facção.

Assim, com o auxílio de MIKAELY e THYERL!S que em conluio conduziram a vitima até o local onde seria assassinada e sob a ordem de WESLEY, Natã e ALCIDES executaram Higor de forma violenta, atentando ainda contra a vida da vítima Kamila, que também saiu ferida.

Insta destacar por fim, que os movimentos dos autores foram registrados pelas câmeras de vigilância dos estabelecimentos comerciais localizados próximo ao local dos fatos. Assim, foi possível visualizar a chegada de Natã e ALCIDES ao local dos fatos, bem como foi possível visualizar o veículo GOL preto dirigido por THYERLIS aguardando os atiradores, que ao adentrarem o automóvel, fugiram rapidamente. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi THYERLYS condenado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (vítima Igor de Oliveira Gonçalves), e ALCIDES como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV (vítima Igor de Oliveira Gonçalves), artigo 129 (2x) e 147, todos do Código Penal (vítima Kamila de Oliveira Neitsel), fixando a pena para THYERLIS TAYLOR EDUARDO DE OLIVEIRA em 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado e para ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS em 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado.

As defesas buscam novo julgamento, alegando que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Laudo Cadavérico (Id. 35143467) e Laudo Pericial (fls. 08/16), bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho do parecer (id. 13655924), que inclui a transcrição de alguns depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento (id. 12900002), devidamente confirmados por este presente magistrado:

A oitiva de Mikaely Leandra dos Santos (Id. 12900002), embora apontada como autora no primeiro momento, se deu como informante. Assim, esclareceu que é esposa do Thyerlis e que ele não era dono do carro, mas que pediu emprestado para ir até a casa de Kamila, que havia dito que sua casa foi invadida. Ao chegar na residência, foi recebida por Kamila em sua casa com uma arma e disse que não sairia da casa, porque Igor dormiria lá naquela noite. A testemunha Jheniffer Oliveira Alvarenga (Id. 12900002), por sua vez, afirmou que tudo que soube do fato ouviu da Kamila, vítima. Que Kamila ligou falando que alguém tinha invadido sua casa e pediu para que Igor fosse até sua residência. Pouco tempo depois, recebeu uma ligação avisando que Igor havia sido morto. Por fim, Kamila informou que os autores seriam “J e N”, ou seja, Alcides Junior e Natan. Por sua vez, Kamilla de Oliveira Neitse relatou em audiência de instrução e julgamento o que segue: [...] que o Higor ia ficar lá em casa, a gente precisava de um Uber no dia, e eu tinha ligado para um Uber só que ele não atendeu, só poderia atender no outro dia de manhã, era no dia que o Higor ia sair da minha casa que ele ia embora, que ia voltar para o presídio. Aí eu liguei para o THYERLIS, aí ele me falou que não ia me ajudar na hora, mas depois do nada me ligou de novo e falou que poderia me levar lá para buscar o Higor. Foi aí que THYERLIS foi lá na minha casa, me buscou, me levou lá. A gente buscou o Higor, aí a gente voltou e foi o que aconteceu. O “PIT” (Alcides) e o Natã já estavam no beco lá na minha casa, onde era o prédio que eu morava no centro. Os dois estavam armados e quem atirou primeiro foi o “PIT”, e não deu tempo do Higor acessar a sua arma, e não consegui ver quem atirou em mim, o “PIT” pegou o revolver do Higor e atirou nele com a própria arma. Estava do lado do Higor, e ele me jogou para fora, mandou eu abrir o portão e mandou correr. Afirma que sabia que o ALCIDES JUNIO e o Natã trabalhavam para WESLEY, pois morou na escadaria no Bairro Sapucaia. Afirma que ALCIDES JUNIO lhe deu uma coronhada na cabeça e mandou não falar nada. O “PIT” me deu uma coronhada e falou para não falar nada se não ia atrás da minha família, foi quando ouvir o barulho do carro que o THYERLIS estava, depois que os dois correram, o “PIT” estava com uma bermuda branca e blusa de frio e não lembro mais da roupa do Natã (...); afirma que já viu ALCIDES JUNIO e o Natã, vendendo drogas. Informa que no bairro todos sabiam que WESLEY era o “chefe” de ALCIDES JUNIO e o Natã. Afirma que o carro de THYERLIS TAYLON era um gol e quando os disparos ocorreram, ele já tinha saído do local, contudo, depois que os executores correram, ouviu o barulho igual ao do carro do THYERLIS TAYLON” Destarte, a informante Samara Ferreira de Souza (Id. 12900002) afirmou que não conhece as vítimas, mas que Alcides foi preso em sua casa, ao tentar fugir pela laje. Interrogado em juízo (Id. 12900002), ALCIDES negou a autoria delitiva e afirmou que não tinha envolvimento com tráfico. Da mesma forma, o recorrente THYERLIS declarou em juízo (Id. 12900002) que não é o autor do crime. Porém, ao relatar os fatos ocorridos no dia do delito, afirmou que tomou conhecimento da invasão à residência de Kamila e dirigiu-se até o local com um carro emprestado, com a intenção de levá-la embora. No entanto, Kamila teria se recusado a sair naquele momento, razão pela qual ele devolveu o veículo e retornou para casa. Posteriormente, Kamila voltou a contatá-lo, solicitando que a levasse para casa. No trajeto, passaram para buscar Igor e, ao deixá-la em frente à residência para que pegasse alguns pertences, estacionou o carro na esquina, ocasião em que ouviu os disparos.

Neste sentido, em que pesem as defesas alegarem necessidade de
novo julgamento, por decisão manifestamente contrária às provas dos autos
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, sobre o réu Alcides, sua autoria é incontroversa diante das diversas imagens colhidas das câmeras de videomonitoramento, bem como confirmada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas, em juízo, tais quais Samara Ferreira de Souza, namorada do corréu Natã, a qual afirma que Alcides era amigo de Natã e foi preso em sua residência, inclusive, que este estava armado e tentou empreender fuga pela laje da casa.

Ademais, tem-se a testemunha Jheniffer Oliveira Alvarenga, a qual afirma que os atiradores eram “J e N”, posteriormente confirmando que se referia a Alcides Junior e Natã. Além disso, em juízo, Kamila demonstrou conhecer muito bem os réus, relatando características físicas específicas de cada um, como as orelhas para frente de Alcides.

No que diz respeito ao réu Thyerlis, ressalto que o fato de “Chico” ter sido despronunciado pelo STJ, apenas retira a figura do mandante, nada interferindo na torpeza do crime pela “racha” no tráfico de drogas.

Não obstante, o apelante prestou diversos depoimentos contraditórios, alegando que percorreu caminhos que, na realidade não percorreu, sendo tais afirmações desmentidas pelas filmagens e imagens de videomonitoramento colhidas.

Outrossim, Mikaely, companheira de Thyerlis na época dos fatos, confirmou, em juízo, que o carro que o apelante estava dirigindo no dia do crime era, de fato, um gol preto.

Vale ressaltar que Kamila declarou que, ao solicitar a suposta carona ao réu, este inicialmente recusou o pedido. No entanto, algum tempo depois, retornou a ligação e afirmou que poderia levá-la. Reforçando, assim, a versão que o apelante teria informado os executores sobre a situação e, em seguida, comunicado Kamila que atenderia a solicitação.

Desta forma, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar as
dosimetrias das penas
.

Sobre o apelante Alcides, o magistrado, de forma fundamentada, expôs suas razões para valoração da pena, sempre dentro do seu poder de discricionariedade vinculada e considerando a gravidade concreta da conduta praticada.

Ademais, na existência de duas agravantes não há a necessidade de individualização das frações, podendo se utilizar fração sentânea. Contudo, com finalidade informativa, e em uma análise da r. sentença, pude constatar que foi utilizada a fração de 1/6
para cada agravante, totalizando a fração de 1/3
.

No que tange à culpabilidade de Thyerlis, embora este não tenha realizado os disparos contra a vítima, teve um papel essencial na consumação do crime, uma vez que o crime só foi consumado, em razão da atuação do apelante, atuação a qual o conselho de sentença decidiu por não ser de menor importância.

Ademais, informo que o Código Penal prevê que “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Assim, deve-se destacar que a gravidade não deve ser medida apenas pela ação direta do disparo, mas pela totalidade das circunstâncias, incluindo a participação ativa do apelante na execução do crime, que foi premeditado. O réu não foi um simples condutor, mas um participante essencial para a conclusão da ação criminosa.

Por fim, quanto à irresignação do apelante sobre o mencionado na r. sentença, de que o réu teria levado os atiradores até o local do crime, fato este já devidamente comprovado que não aconteceu, de fato, houve um equivoco ao prolatar o édito condenatório.

Contudo, tal equívoco não influenciou negativamente a aplicação correta da pena devida, pois o apelante realmente deu fuga aos atiradores, bem como levou as vítimas até o local dos fatos, tendo ciência do que viria a ocorrer após a simulação de sua saída do local.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrada
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)